Tribunal: CARF
Processo: 13005.720492/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720492/2010-35
ACÓRDÃO
3302-015.631 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINTES.
No caso sob análise, foi constatada obscuridade ou omissão, contradição
ou erro material no acórdão embargado, impondo-se o seu acolhimento.
Embargos de Declaração acolhidos.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
PEDIDO
ELETRÔNICO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
RESULTADO DA DILIGÊNCIA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em atenção ao princípio da Verdade Material, sendo o resultado da
diligência favorável ao contribuinte, deve ser reconhecido o crédito
pleiteado em Pedido Eletrônico de Restituição/Compensação.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
DILIGÊNCIA.
DEFINIÇÃO
DE
VALORES
EFETIVOS.
REVERSÃO DA GLOSA.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio
proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de
mercado interno. Obtendo-se o valor efetivo constatado em diligência,
impõe-se a reversão da glosa a este título.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar as omissões identificadas, com efeitos infringentes, para
acolher o resultado da diligência fiscal que alterou o percentual de receita de exportação em
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.631 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720492/2010-35
2
relação à receita total e o consequente percentual de rateio de créditos, restando prejudicadas as
demais matérias, tendo em vista que o valor reconhecido na citada diligência, somado ao valor já
reconhecido anteriormente, englobou o total do crédito pleiteado. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-015.630,
de 10 de fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 13005.720480/2010-19,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pelo Contribuinte, opostos em
desfavor do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-012.307, proferido pela 2a. Turma Ordinária
da 3a. Câmara da 3a. Seção, em 22/11/2021.
Na origem, trata-se de Pedido de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo
Contribuinte. O pedido é referente a crédito de PIS não-cumulativo mercado interno do 2o
trimestre de 2007, no montante de R$ 274.880,62, combinado com DCOMP transmitida em
29/08/2008.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por unanimidade de votos,
indeferiu o pedido de diligência formulado, por prescindível ao deslinde do processo, e julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto.
Em Recurso Voluntário, suscitou suas razões de defesa nos tópicos que seguem:
II – EVENTUAIS VALORES EM COBRANÇA – CERCEAMENTO;
III – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL;
IV – CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS;
V – FRENTE NA REVENDA DE BENS;
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.631 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720492/2010-35
3
VI – RATEIO NA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS MERCADO INTERNO NT. BENS
PARA REVENDA. INSUMOS
VII – DECISÕES JUDICIAIS/ADMINSTRATIVAS. TRANSCRIÇÃO
VIII – DILIGÊNCIA
Em Petição constante às fls. 818-820, a ora Recorrente solicitou a conexão de
processo que tramitavam na 1a. Turma Ordinária, 3a. Câmara, deste CARF, para os quais possuíam
diligências requisitadas, de forma a permitir o aproveitamento do mesmo Relatório Fiscal.
O Acordão de Recurso Voluntário n° 3302-012.307 – 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, de 22 de novembro de 2021, prolatou a seguinte decisão:
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-012.307
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS. COMPETÊNCIA
PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento
de manifestação de inconformidade contra a não-homologação de
compensação, não se estendendo a questões atinentes à cobrança de
eventuais débitos.

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Restando clara a base legal utilizada, havendo a correta descrição dos fatos
e a apreciação do pedido de ressarcimento ou compensação por
autoridade competente, ficam insubsistentes as alegações de cerceamento
do direito de defesa.

DECISÕES JUDICIAIS. ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões judiciais e administrativas têm apenas eficácia
interpartes, não sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não
só por ausência de permissivo legal, mas também em respeito às
particularidades de cada litígio.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio
proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de
mercado interno.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da PIS não-cumulativa é a receita bruta da venda de bens
e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.631 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720492/2010-35
4
saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas
decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALORES RECEBIDOS A DIVERSOS TÍTULOS.
INCIDÊNCIA.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela
dispensado não tem o condão de descaracterizá-la como faturamento ou
excluí-la do campo de incidência da contribuição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido
de diligência posto na manifestação de inconformidade.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

No Acordão restou consignado que o presente julgamento se submete à sistemática
dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF
(RICARF).
Em Resposta à Intimação, a Recorrente protocolou Embargos de Declaração contra
o acórdão acima transcrito, cuja admissibilidade foi deferida parcialmente para:
(I)
sanar a omissão quanto à necessidade de lançamento para os valores de
fretes não incluídos pela empresa,
(II)
a omissão sobre a juntada de documentos contábeis e fiscais para
demonstrar a natureza de mero custo repassado,
(III)
a omissão sobre a questão relativa ao percentual de receita de exportação
em relação à receita total e a necessidade de eventual diligência sobre este
aspecto.
Em Resolução no 3302-002.569, da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 27 de
setembro de 2023, o colegiado resolveu converter o julgamento em diligência para que a unidade
proceda à apreciação das provas juntadas aos autos.
O Relatório de Diligência Fiscal, de 02.07.2025, analisou as questões relacionadas a
fretes na venda de bens tributados à alíquota zero e quanto ao rateio na apropriação dos débitos.
A Recorrente teceu suas considerações acerca do Relatório de Diligência Fiscal,
oportunidade em que acatou como CORRETA a proporcionalização entre as receitas decorrentes
das vendas no mercado interno e aquelas provenientes de exportação, que reconheceu o crédito
adicional de R$ 263.800,20.
É o relatório.

Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.631 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720492/2010-35
5

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos de Declaração do Contribuinte por ser tempestivo, tratar
de matéria de competência desta turma e cumprir os demais requisitos exigidos.

DO DIREITO
Observo que a questão foi analisada pela unidade preparadora, em virtude de
conversão do julgamento em diligência, que se debruçou sobre dois temas: a não
inclusão de fretes na base de cálculo dos débitos do contribuinte e o outro a
proporcionalização entre as receitas decorrentes das vendas no mercado interno
e aquelas provenientes de exportação.
Embora no exame das operações que envolvem frete na venda de bens tributados
à alíquota zero a diligência não tenha não encontrado razão para retirar os valores
da base de cálculo do PIS e da COFINS, no tópico “Rateio na apropriação dos
débitos”, reconheceu o valor de R$ 1.215.079,71 para o período (fls. 936):

Considerando que em manifestação acostada às fls. 943-944 a Recorrente
manifesta sua CONCORDÂNCIA com o resultado da diligência, nos seguintes
temos:
Neste cenário, considerando que no Despacho Decisório já havia sido reconhecido
o direito creditório no valor de R$ 51.037,07 que, somado ao valor adicional
reconhecido pela unidade de origem (R$ 1.215.079,71), confirmam o montante
aproveitado no PER/DCOMP em análise (R$ 51.037,07 + R$ 1.215.079,71 = R$
1.266.116,78), a Contribuinte manifesta sua CONCORDÂNCIA com o resultado da
diligência.
Portanto, diante da incontroversa existência do direito creditório aproveitado pela
Requerente, requer seja dado regular prosseguimento ao feito, devendo os
Embargos de Declaração serem acolhidos para RECONHECER a existência do
crédito adicional no valor de R$ 1.215.079,71, além do anteriormente já
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.631 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720492/2010-35
6
reconhecido no Despacho Decisório, com a consequente homologação das
Compensações declaradas.

Este CARF posiciona-se no sentido de que o crédito reconhecido em diligência,
prestigiando o princípio da verdade material, exauri a apreciação recursal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2008 a
31/07/2008 PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. RESULTADO DA DILIGÊNCIA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em atenção ao princípio da Verdade Material, sendo o resultado da diligência
favorável ao contribuinte, deve ser reconhecido o crédito pleiteado em Pedido
Eletrônico de Restituição. (Decisão 3402-011.061, 2a. TO da 4a Câm., 3a. Seção,
data 31.10.2023, Carlos Frederico Schwochow de Miranda). (Grifei).

Tendo o contribuinte concordado expressamente com o seu resultado, deve-se
acatar as conclusões a que chegou à autoridade diligente e reconhecer o direito
creditório nos limites do resultado da diligência fiscal. (Decisão 3102-002.800,
2a. TO da 1a Câm., 3a. Seção, data 04.03.2025, Joana Maria de Oliviera
Guimarães). (Grifei).
A Ementa do Acórdão recorrida passará constar:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)

REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na
modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas
obtidas com operações de exportação e de mercado interno. Reconhecida em
diligência fiscal o valor correto apropriado pela Embargante, deve ser mantido,
revertendo-se a glosa.

Em razão de todo o exposto, meu voto é no sentido de acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração para sanar as omissões identificadas, com efeitos infringentes, para acolher o resultado
da diligência fiscal que alterou o percentual de receita de exportação em relação à receita total e o
consequente percentual de rateio de créditos, restando prejudicadas as demais matérias, tendo
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.631 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720492/2010-35
7
em vista que o valor reconhecido na citada diligência, somado ao valor já reconhecido
anteriormente, englobou o total do crédito pleiteado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 952
DF CARF MF
Original